Tribunal: STF
Processo: RE 1553594
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Aposentadoria especial. Magistério. Tema 965-RG. Alegação de omissão. Mero inconformismo. Caráter infringente. Embargos rejeitados.

    1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida (art. 1.022 do CPC).

    2. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia de forma fundamentada, aplicando a tese fixada no Tema 965 da Repercussão Geral e o óbice da Súmula 279/STF.

    3. A pretensão de rediscutir o enquadramento funcional do servidor e a aplicabilidade de precedentes específicos da Corte revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade estranha aos aclaratórios.

    4. Embargos de declaração rejeitados.